Tribunal: TJSP
Processo: 1500404-51.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Delito de trânsito – Embriaguez ao volante – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título.
Reincidência e confissão espontânea – Compensação inalterada.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, haja vista o

Ementa:

Delito de trânsito – Embriaguez ao volante – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação.
Pena-base – Maus antecedentes certificados que autorizam, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título.
Reincidência e confissão espontânea – Compensação inalterada.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, haja vista o passado em desalinho do réu, que ostenta condenações definitivas, inclusive por idêntica prática.

Recurso defensivo improvido.